Tribunal: TCU
Processo: 010.910/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8087/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.910/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Santiago Teixeira (XXX.344.579-XX); Benedito Sergio Denadai (XXX.790.038-XX); Carla Regina Martins Valle (XXX.750.099-XX); Elisani Almeida Bastos (XXX.238.019-XX); Gustavo Dal Toe Novelli (XXX.758.209-XX); Leonardo Negri Furini (XXX.679.778-XX); Marta Correa de Moraes (XXX.724.169-XX); Renata Vanessa Rigoti (XXX.130.730-XX); Thalita Cristina Souza Cruz (XXX.836.518-XX); Thiago Carvalho Cavaler Lange (XXX.278.969-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.